Tribunal: TJDFT
Processo: 0063154-08.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no 0063154-08.2009.8.07.0001 Apelante: Banco Santander S/A Apelado: Idelmar José Pimental Trajano Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Banco Santander S/A contra a sentença (fls. 1-6, Id. 9126681) proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido procedente. Na origem, Idelmar José Pimentel Trajano ajuizou ação submetida ao procedimento comum inicialmente contra a sociedade anônima Banco Real S/A, sucedido processualmente pelo Banco Santander S/A, em virtude de incorporação societária, com o objetivo de obter a reposição das diferenças relativas aos índices de correção monetária (expurgos inflacionários) aplicados aos rendimentos de sua conta poupança, nos períodos de junho e julho de 1987, janeiro e fevereiro de 1989, maio e junho de 1990, em razão da edição dos Planos Econômicos Bresser, Verão e Collor I, acrescidos de juros de mora e juros compensatórios. A sociedade anônima ré foi devidamente citada (fl. 3, Id. 9126652) e não ofereceu contestação dentro do prazo legal (certidão de fl. 1, Id. 9126653). Em seguida, o Juízo singular proferiu decisão para atribuir os efeitos da revelia à demandada (fl. 1, Id. 9126655). O demandante ofereceu requerimento de produção de prova, o que foi indeferido por meio de decisão à fl.1, Id. 9126658, tendo sido concluso o processo para julgamento. A sociedade anônima ré então ofereceu resposta defensiva de fls. 1-38, Id. 9126679. Decorrida a marcha processual, foi proferida sentença (fls. 1-6, Id. 9126681), tendo julgado o pedido parcialmente procedente para condenar a instituição financeira a “corrigir os saldos das contribuições pessoais mensais dos autores vertidas sem seu favor, mediante a aplicação do IPC nos períodos de junho e julho de 1987 (26,06%), janeiro 1989 (42,72%), fevereiro 1989 (10,14%), maio 1990 (7,87%) e junho 1990 (9,55%) e seus reflexos, deduzindo-se os percentuais eventualmente já aplicados, tudo acrescido de juros de mora, a partir da citação”. Em suas razões recursais (fls. 1-26, Id. 9126683) o apelante sustenta, preliminarmente: a) a inépcia da petição inicial; e b) a ilegitimidade passiva da ré, pois esta teria apenas aplicado as normas de correção monetária determinada pelo Conselho Monetário Nacional. Aduziu ainda que a pretensão do demandante foi atingida pelos efeitos da prescrição, tendo em vista o prazo quinquenal estabelecido no art. 178, § 10o, inc. III, do Código Civil de 1916, bem como no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor; em caráter sucessivo, pugnou pelo reconhecimento da prescrição vintenária no caso em exame. Em relação à questão de fundo, aduziu que: a) não houve a comprovação da “titularidade das contas nos períodos impugnados”; b) a existência de culpa de terceiro, isto é, o BACEN, que deve acolhido para excluir a responsabilidade civil da instituição financeira apelante em relação aos alegados danos causados ao demandante; c) a necessidade de aplicação do índice Letras do Banco Central - LBC, relativo ao mês de junho de 1987 (18,02%); d) não há diferenças a devolver relativas ao Plano Verão; e e) em relação ao Plano Collor I, não há direito adquirido à manutenção da correção monetária pelo IPC – Índice de Preços do Consumidor, razão pela qual deve ser aplicado o índice BTNF – Bônus do Tesouro Nacional Fiscal. Requer, portanto, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente. O comprovante de recolhimento do valor do preparo recursal foi acostado à fl. 1, Id. 9126674. O apelado ofereceu contrarrazões (fls. 1-7, Id. 9126696), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso. Instada a se manifestar a respeito do interesse do apelado em aderir à transação firmada entre a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a Advocacia-Geral da União (AGU), o Banco Central (Bacen), o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e a Frente Brasileira pelos Poupadores (Febrapo), a respeito dos planos econômicos em questão, a apelante não se manifestou dentro do prazo concedido (certidão de fl. 1, Id. 1125188). É a breve exposição. Decido. No caso em deslinde, observa-se que a sociedade anônima ré foi devidamente citada, com a juntada do mandado de citação aos autos no dia 26 de março de 2009 (fl. 2, Id. 9126652), tendo havido o início do prazo para o oferecimento de resposta defensiva nos termos dos artigos 297 e 241, inc. II, ambos do Código de Processo Civil de 1973. Posteriormente, foi certificado nos autos, em 5 de junho de 2009, a ausência de oferecimento de contestação dentro do prazo legal (fl. 1, Id. 9126653). Isso não obstante, após reconhecimento dos efeitos da revelia pelo Juízo singular e a conclusão do processo para julgamento, o sociedade anônima ré ofereceu contestação manifestamente intempestiva, aos 20 de novembro de 2009 (fls. 1-38, Id. 9126679). Nesse ponto, convém ressaltar que a revelia pode ser definida como uma situação jurídica, obviamente subsequente à contumácia da parte passiva em uma relação jurídica angular, justamente pela ausência de defesa ou da intempestividade em seu oferecimento. A revelia em si, no entanto, não se confunde com seus subsequentes efeitos jurídicos substanciais e formais, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil de 2015, antes disciplinada pelo art. 302 do Código de Processo Civil de 1973. Em relação aos efeitos jurídicos substanciais, revela-se a ausência de impugnação específica a respeito de todos os fatos jurídicos que consubstanciam a causa de pedir do demandante e, no caso em exame, por se tratar de direito disponível cuja repercussão na esfera jurídica se restringe às partes do processo, pode-se presumir a veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial. A esse respeito, examine-se a lição de Pontes de Miranda[1]: 1) "Quaestiones Facti" e Constestação - Compreende-se que, diante da petição inicial, um de cujos pressupostos é a indicação dos fatos (e fundamentos jurídicos do pedido), conforme está no art. 282, III, bem como a instrução com os documentos indispensáveis à propositura da ação (artigo 283), tinha o demandado de manifestar-se, precisamente, sobre os fatos narrados na petição. Se é admissível, na espécie ou no caso, a confissão do réu, se a lei não considera elemento essencial do ato o instrumento público e se a defesa, em seu conjunto, não basta para se levar em consideração a contradição entre o que está na contestação e o que expusera o autor na petição inicial, há presunção de que são verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Por oportuno, merecem destaque as observações teóricas sempre precisas de José Miguel Garcia Medina[2]: O réu tem o ônus de se manifestar sobre as alegações de fato constantes da petição inicial. As não impugnadas presumem-se verdadeiras (cf. 341, caput, do CPC/2015). Não contestando os pontos afirmados pelo autor, o réu não cria questões. Questão é ponto controvertido; logo, para que surja a questão, uma parte há que se contrapor aos pontos ou fundamentos afirmados pela outra. (omissis) Deverá ser considerada, como se disse, a contestação em seu conjunto: embora em campo dedicado à defesa não tenha se infirmado alguma alegação fato constante da petição inicial, tal impugnação pode ter sido veiculada no contexto da reconvenção (que também é apresentada na contestação, assim como a defesa). Caso ocorra a presunção a que se refere o art. 341 do CPC/2015, pode-se estar diante de hipótese em que a produção de prova torna-se desnecessária (cf. art. 374 do CPC/2015) e, conforme o caso, será o caso de julgar-se desde logo o mérito (art. 355 do CPC/2015). No entanto, em que pese a existência de decisão nos autos que reconheceu a revelia em relação à sociedade anônima ré (fl. 1, Id. 9126655) e, tendo constado no relatório da sentença a configuração da aludida situação jurídica (fl. 1, Id. 9126681), houve evidente equívoco na conduta do Juízo singular que, ao fundamentar a sentença recorrida, apreciou as alegações deduzidas pelo réu na contestação intempestiva. Ressalte-se ainda que não foi oferecido prazo nos autos para o autor exercer o contraditório e se manifestar, em réplica, a respeito das preliminares alegadas na contestação, inclusive, sobre a alegada exceção substancial de prescrição. Diante desse contexto, é importante salientar que a eventual desconstituição da sentença recorrida por error in procedendo deve ser orientada pelo princípio pas de nullité sans grief, isto é, não há nulidade processual sem prejuízo. Nesse sentido, em razão da ausência de requerimento do autor e da inexistência de prejuízo para este, pois, ao final, o pedido foi julgado procedente, não é o caso de desconstituição de ofício da sentença. Isso não obstante, é preciso atentar para o fato de que a produção dos efeitos da revelia afeta a devolutividade do recurso ora interposto. Convém destacar que, nos termos do art. 1013 do Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao art. 515 do CPC/1973), o recurso devolverá ao Tribunal somente as matérias efetivamente impugnadas, que foram suscitadas e discutidas no curso processual, por meio do exercício do contraditório, no Juízo singular. Como já devidamente fundamentado acima, a produção dos efeitos da revelia repercute no ônus da ausência de impugnação específica e impede a produção do efeito devolutivo do recurso. Assim, percebe-se que a apelante pretende dar curso à inovação recursal, por meio de alegações idênticas às elaboradas na contestação oferecida, de forma intempestiva, razão pela qual os requerimentos formulados não podem ser examinados por este Egrégio Tribunal de Justiça. Além disso, percebe-se que as matérias deduzidas nas razões recursais não estão compreendidas nas hipóteses excepcionais previstas no art. 342 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, examinem-se as sguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ART. 1.349 DO CÓDIGO CIVIL. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. CONVOCAÇÃO ESPECIAL PARA ESSA FINALIDADE. AUSENTE. NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fato ou pedido deduzido tão somente nesta instância recursal. Nessa vedação está compreendida não só a alegação de fatos novos, como a mudança de fundamentos. Precedentes. 2. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 3. O art. 1349, do Código Civil exige condições para instalação de assembléia extraordinária com o objetivo de destituir o síndico, quais sejam: instalação por 1/4 dos condôminos; convocação específica para destituição; aprovação por maioria absoluta. Ausente a especial convocação para a destituição de síndico, é nula a assembléia que o afastou do cargo. 4. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.” (Acórdão no 1144714, 20160111035385APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 21/1/2019, p. 1193-1207.) (Ressalvam-se os grifos). APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RÉU REVEL. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTOS JUNTADOS COMO SIGILOSOS. DIVERSOS ACESSOS PELA ADVOGADA DO RÉU ANTES DO FIM DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL POR SIMPLES PETIÇÃO. INÉRCIA. BOA-FÉ PROCESSUAL. REVELIA DECRETADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INDENIZAÇÃO POR ALUGUÉIS EM ATRASO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO. VÍCIO CONSTATADO. DECOTE DO EXCESSO. CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVENÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. TESE PREJUDICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil, incumbe ao réu, na contestação, manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, só sendo possível trazer novas alegações nas hipóteses do art. 342 do mesmo diploma, ainda que decretada a revelia. 2. Demonstrada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se deferir o pedido de gratuidade de justiça. Cuidando-se, ainda, de pleito que fora formulado apenas em grau recursal, o deferimento do benefício deve ser com efeitos ex nunc. 3. Não configura cerceamento de defesa a juntada de documentos no sistema PJe como sigilosos, impossibilitando a visualização da parte contrária, quando demonstrado, cabalmente, que esta teve acesso aos autos em tempo hábil para apontar o vício, mas manteve-se inerte durante todo o prazo para apresentação de contestação. 4. Sendo patente o ajuizamento de ação exclusivamente de despejo, sem pedido de condenação ao pagamento de aluguéis, sem pedido de citação dos fiadores para responder a cobrança e, ainda, sem quadro demonstrativo do débito, é evidente o vício de julgamento ultra petita na sentença que condena o réu ao pagamento de tais valores, sendo necessário o decote do excesso e, por consectário lógico, a alteração do critério de fixação dos honorários advocatícios para o valor da causa. 5. Acolhida a preliminar de julgamento ultra petita para decotar a condenação ao pagamento de aluguéis, resta prejudicada a preliminar subsidiária de prevenção fundada na existência de processo anterior em que se discute a matéria. 6. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 7. Apelação conhecida em parte e, na extensão, parcialmente provida. Preliminar de julgamento ultra petita acolhido para decotar o excesso. (Acórdão 1222137, 07034475920198070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019.) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, não conheço a apelação interposta, à vista da apontada inovação recursal. Publique-se. Brasília - DF, 18 de dezembro de 2019. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Miranda, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil (arts. 282-443). Tomo IV. Rio de Janeiro: Forense. 1974, p. 126. [2] Medina, José Miguel Garcia. Direito Processual Civil Moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 551-552.